Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-04.2020.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003268-04.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DHONATHAN DE CASTRO MATIAS - CPF: 059.387.921-00 (APELANTE), JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (ADVOGADO), ALINE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 046.941.341-75 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES - CPF: 025.454.431-23 (APELANTE), FLAVIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 008.720.391-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), AMANDA FERREIRA LOPES - CPF: 070.903.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LAURA SOUZA DIAS - CPF: 022.394.131-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– FALSO TESTEMUNHO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DIVERGÊNCIAS ENTRE AS VERSÕES DOS RÉUS E TESTEMUNHAS – DÚVIDA SOBRE O FALSO TESTEMUNHO – DOLO NÃO DEMONSTRADO – JULGADOS DO TJSP, TJPR E TJSC -
RECURSO PROVIDO.

As divergências entre as versões apresentadas pelos réus e testemunhas revelam dúvidas sobre “
vontade específica de prejudicar a administração da justiça e atrapalhar a descoberta da verdade dos fatos
”, razão pela qual inexiste “
comprovação do dolo específico do agente acerca do falso testemunho
” (TJSP, Ap nº 0009946-57.2014.8.26.0114).

Afigura-se “
temerário imputar falsidade a uma afirmação da testemunha que passa pela palavra e confirmação de terceiros
” (TJPR, AP nº 0001635-31.2016.8.16.0132).

“
Impõe-se a absolvição da prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 342, § 1º, do Código Penal, quando insuficientes as provas do dolo específico do agente, isto é, a comprovação de que agiu, voluntária e conscientemente, com o propósito de influenciar o resultado do procedimento penal
” (TJSC, Ap nº 0000160-09.2017.8.24.0059).

Recurso provido para absolver os apelantes de falso testemunho.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003268-04.2020.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): DHONATHAN DE CASTRO MATIAS

ALINE DOS SANTOS FERREIRA

MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES

FLAVIO ANTONIO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DHONATHAN DE CASTRO MATIAS, ALINE DOS SANTOS FERREIRA, MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES e FLAVIO ANTONIO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJE nº 1000294-34.2023.8.11.0006), que os condenou por falso testemunho a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito - art. 342 do CP - (ID 199651747).

Os apelantes sustentam que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos (ID 201552199).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 209393189).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: “Apelação Criminal – Falso testemunho [art. 342, caput, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Almejada absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta, pela ocorrência de exercício regular de direito – Improcedência – Delito devidamente configurado – Apelantes que, como testemunhas em Inquérito Policial, tinham o dever de falar a verdade – provas seguras e concretas do falso testemunho – Pelo desprovimento do recurso”.
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 211248660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta do inquérito policial que, nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2020, na Delegacia de Polícia de Cocalinho/MT, os denunciados MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES, DHONATAN DE CASTRO MATIAS e FLAVIO ANTONIO DA SILVA fizeram afirmação falsa como testemunha em inquérito policial.

Consta, ainda, que no dia 03 de julho de 2020, na Delegacia de Polícia de Água Boa/MT, a denunciada ALINE DOS SANTOS FERREIRA fez afirmação falsa como testemunha em inquérito policial. [...]

Ante o exposto, os denunciados MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES, DHONATAN DE CASTRO MATIAS, FLAVIO ANTONIO DA SILVA e ALINE DOS SANTOS FERREIRA tiveram suas condutas incursas no art. 342, caput, do Código Penal [...].”
(Luis Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – ID 199651662)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“[...]B) DA AUTORIA

Do mesmo modo, a autoria delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos. [...]

Com efeito, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito de falso testemunho, vez que se extrai a veracidade dos fatos expostos na exordial acusatória, através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que se coaduna com os demais elementos de provas contidos nos autos.

O crime de falso testemunho objetiva resguardar o prestígio da justiça. Ao cercar a prova testemunhal e pericial com garantias, tutela-se o devido processo legal e a credibilidade do judiciário e uma prestação jurisdicional justa.

Os acusados, na condição de testemunhas do inquérito policial 041/2020, na data de 21/06/2020, fizeram afirmação falsa de que Paulo não havia ingerido bebidas alcóolicas na data do fato investigado naquele procedimento, amoldando suas condutas ao crime tipificado no art. 342, caput, do Código Penal.

Ressalta-se, que a negativa dos réus se encontram desprendidas do restante probatório produzido, notadamente dos depoimentos das demais testemunhas ouvidas em juízo (Poema Diasta Alencar de Freitas e Lorenna de Paula Ferreira), onde afirmaram que os acusados estavam ingerindo bebida alcóolica juntamente com PAULO.

Além do mais, em Juízo, os acusados continuaram afirmando que Paulo não consumiu bebidas alcóolica, razão pela qual, não há, portanto, que se falar em reconhecimento da causa de extinção de punibilidade prevista no art. 342, § 2º, do CP, visto que os agentes não se retrataram ou declararam a verdade.

Diante dessas considerações, passo ao dispositivo.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR os réus MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES, DHONATHAN DE CASTRO MATIAS, FLAVIO ANTONIO DA SILVA e ALINE DOS SANTOS FERREIRA, pela prática do crime previsto no 342, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. [...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 90/92)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelos Termos de Depoimentos extraídos do Inquérito Policial 41/2020 (PJE nº 1000791-71.2021.8.11.0021), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Amanda Ferreira Lopes, testemunha (ID 199651653 – fls. 55/56), Ana Laura Souza Dias, testemunha (ID 199651653 – fls. 57), Fábio Arruda, testemunha (ID 199651653 – fls. 70/72), MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES, apelante (ID 199651653 – fls. 59/61), DHONATHAN DE CASTRO MATIAS, apelante (ID 199651653 – fls. 62/64), FLAVIO ANTONIO DA SILVA, apelante (ID 199651653 – fls. 66/68) e ALINE DOS SANTOS FERREIRA, apelante (ID 199651653 – fls. 73/75).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Poema Diasta Alencar de Freitas, testemunha (ID 199651745), Lorenna de Paula Ferreira, testemunha (ID 199651745) e os interrogatórios de MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES, apelante (ID 199651745), DHONATHAN DE CASTRO MATIAS, apelante (ID 199651745), FLAVIO ANTONIO DA SILVA, apelante (ID 199651745) e ALINE DOS SANTOS FERREIRA, apelante (ID 199651745).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 21.6.2020, por volta das 17h, na zona rural do Município de Cocalinho/MT, Paulo Alves Pereira conduzia seu veículo [Chevrolet S10] em uma estrada vicinal iniciada na margem direita da rodovia MT-100, quando colidiu com a motocicleta [Honda CG 150 Titan] ocupada por Aparecido Corado Neres e Armando Gomes de Sousa Junior, resultando na morte de ambos, razão pela qual fora instaurado o Inquérito Policial nº 41/2020 (ID 199651651 – fls. 6/7);

- durante o referido inquérito policial, nos dias 22, 23 e 24.6.2020 e 3.7.2020, DHONATHAN DE CASTRO MATIAS, ALINE DOS SANTOS FERREIRA, MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES e FLAVIO ANTONIO DA SILVA prestaram depoimento e afirmaram que Paulo Alves Pereira não ingeriu bebida alcoolica no dia 21.6.2020 (ID 199651651 – fls. 47, 52/53 e 57/58; ID 199651652 – fls. 4/6);

- em 21.7.2020, as testemunhas Poema Diasta Alencar de Freitas e Lorenna de Paula Ferreira compareceram na Delegacia de Polícia de Cocalinho e declararam que Paulo Alves Pereira, DHONATHAN DE CASTRO MATIAS, ALINE DOS SANTOS FERREIRA, MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES e FLAVIO ANTONIO DA SILVA consumiram bebidas alcoolicas juntos (ID 199651652 – fls. 23/24; ID 199651652 – fls. 29/30);

- nestes autos, as testemunhas Poema Diasta Alencar de Freitas e Lorenna de Paula Ferreira, em Juízo, reafirmaram que Paulo Alves Pereira, DHONATHAN DE CASTRO MATIAS, ALINE DOS SANTOS FERREIRA, MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES e FLAVIO ANTONIO DA SILVA ingeriram cerveja (ID 199651745);

- os apelantes [DHONATHAN DE CASTRO MATIAS, ALINE DOS SANTOS FERREIRA, MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES e FLAVIO ANTONIO DA SILVA], em ambas as fases da persecução penal, mantiveram a versão de que Paulo Alves Pereira não fez uso de bebida alcoolica em momento anterior ao acidente automobilístico MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES, apelante (ID 199651653 – fls. 59/61, fls. 62/64, fls. 66/68 e fls. 73/75; ID 199651745).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 21.6.2020, por volta das 17h, na zona rural do Município de Cocalinho/MT, Paulo Alves Pereira colidiu seu veículo [Chevrolet S10] contra uma motocicleta [Honda CG 150 Titan] ocupada por Aparecido Corado Neres e Armando Gomes de Sousa Junior, resultando na morte de ambos, razão pela qual fora instaurado o Inquérito Policial nº 41/2020 (ID 199651651 – fls. 6/7).

Consta que os apelantes [DHONATHAN DE CASTRO MATIAS, ALINE DOS SANTOS FERREIRA, MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES e FLAVIO ANTONIO DA SILVA] prestaram depoimento e asseveraram que Paulo Alves Pereira não ingeriu bebida alcoolica, no dia 21.6.2020, antes do acidente automobilístico (ID 199651651 – fls. 47, 52/53 e 57/58; ID 199651652 – fls. 4/6), enquanto as outras testemunhas [Poema Diasta Alencar de Freitas e Lorenna de Paula Ferreira] declararam que Paulo Alves Pereira, DHONATHAN DE CASTRO MATIAS, ALINE DOS SANTOS FERREIRA, MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES e FLAVIO ANTONIO DA SILVA consumiram bebidas alcoolicas juntos (ID 199651652 – fls. 23/24; ID 199651652 – fls. 29/30).

Observe-se que o Juízo singular condenou os apelantes [DHONATHAN DE CASTRO MATIAS, ALINE DOS SANTOS FERREIRA, MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES e FLAVIO ANTONIO DA SILVA] por entender que “
a negativa dos réus se encontram desprendidas do restante probatório produzido, notadamente dos depoimentos das demais testemunhas ouvidas em juízo (Poema Diasta Alencar de Freitas e Lorenna de Paula Ferreira), onde afirmaram que os acusados estavam ingerindo bebida alcóolica juntamente com PAULO
” ((Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 90/92).

Com efeito, o falso testemunho consuma-se “
no instante em que o agente faz falsa afirmação, nega ou cala a verdade sobre fato juridicamente relevante na condição de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral
” (TJMT, Ap nº 0004987-67.2019.8.11.0055 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.3.2024).

No caso, não fora realizada prova técnica [exame clínico, perícia, teste de alcoolemia ou toxicológico] da embriaguez, ao passo que a ação penal referente ao homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez (PJE nº 1000791-71.2021.8.11.0021) não foi sentenciada, de modo que inexiste pronunciamento judicial sobre a embriaguez de Paulo Alves Pereira.

Além disso, as divergências entre as versões apresentadas pelos réus e testemunhas revelam dúvidas sobre “
vontade específica de prejudicar a administração da justiça e atrapalhar a descoberta da verdade dos fatos
”, razão pela qual inexiste “
comprovação do dolo específico do agente acerca do falso testemunho
” (TJSP, Ap nº 0009946-57.2014.8.26.0114 - Relator: Des. Guilherme de Souza Nucci – 27.11.2020).

No contexto, afigura-se “
temerário imputar falsidade a uma afirmação da testemunha que passa pela palavra e confirmação de terceiros
” (TJPR, AP nº 0001635-31.2016.8.16.0132 – Relator: Des. Francisco Cardozo Oliveira – 24.10.2022).

Aplicável o seguinte julgado do e. TJSC:

“
Impõe-se a absolvição da prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 342, § 1º, do Código Penal, quando insuficientes as provas do dolo específico do agente, isto é, a comprovação de que agiu, voluntária e conscientemente, com o propósito de influenciar o resultado do procedimento penal
.” (Ap nº 0000160-09.2017.8.24.0059 – Relator: Des. Júlio Cesar M. Ferreira de Melo – 18.6.2019)

Portanto, os apelantes DHONATHAN DE CASTRO MATIAS, ALINE DOS SANTOS FERREIRA, MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES e FLAVIO ANTONIO DA SILVA devem ser absolvidos de falso testemunho por não existir prova suficiente para condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver os
apelantes DHONATHAN DE CASTRO MATIAS, ALINE DOS SANTOS FERREIRA, MARCOS ALEXANDRE CARLOS ALVES e FLAVIO ANTONIO DA SILVA de falso testemunho, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024